Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705405-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDOS: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA, MARIA DO SOCORRO AYRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA DA GENITORA. RESPONSÁVEL. GENITOR. PARTE NÃO CONTRATANTE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida em ação de cobrança, que julgou os pedidos iniciais procedentes contra a segunda requerida e improcedentes contra o primeiro requerido. 2. Em seu recurso, a segunda requerida, representada pela Curadoria Especial, pleiteia a reforma da sentença. Sustenta a ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, porquanto foi apenas mandatária do primeiro requerido, não sendo responsável por satisfazer as obrigações contraídas. 2.1. Em seu apelo, a parte autora pede a reforma da sentença. Requer o reconhecimento da legitimidade passiva do primeiro requerido, afastada pela sentença. Aduz que os cônjuges têm responsabilidade solidária em relação às dívidas com a educação da filha. Requer a retratação da condenação de honorários advocatícios quanto ao primeiro réu. 3. O art. 657 da lei civilista determina que “não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito”. 3.1. Em que pese ter sido comprovado que os requeridos são genitores da aluna, não há comprovação de que existe constância conjugal, tampouco qualquer documento que indique de fato haver anuência, corroborando um mandato verbal, do primeiro requerido para a assinatura do contrato. 3.2. A fragilidade do instrumento contratual acostado aos autos não permite a cobrança ao primeiro requerido, por ausência de sua assinatura e/ou mandato outorgando poderes à segunda requerida. 3.3. Tendo a genitora subscrito o contrato cabe a ela a responsabilidade do instrumento firmado. 4. Os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos. 4.1. Porém, a responsabilidade daquele que não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente. 4.2. Considerando que o genitor da aluna não é parte do contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo. 4.3. Precedente: "(...) 6. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265 do Código Civil. 7. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros (...)”. (7524917320208070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 30/03/2021). 5. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil e 55 do ECA, sustentando que ambos os pais têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo também a manutenção do infante em ensino regular, razão pela qual deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho, independentemente de ser ou não contratante no título executivo. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 34120013 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) em que pese ter sido comprovado que os requeridos são genitores da aluna, não há comprovação de que existe constância conjugal, tampouco qualquer documento que indique de fato haver anuência, corroborando um mandato verbal, do primeiro requerido para a assinatura do contrato. É imperioso destacar que não há dúvidas de que o serviço escolar foi prestado pela parte autora à aluna, conforme boletim escolar anexado aos autos (ID 29927161). A fragilidade do instrumento contratual acostado aos autos não permite a cobrança ao primeiro requerido, por ausência de sua assinatura e/ou mandato outorgando poderes à segunda requerida. Destarte, tendo a genitora subscrito o contrato cabe a ela a responsabilidade do instrumento firmado. Os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os genitores a solidariedade quanto às necessidades dos filhos. Porém, a responsabilidade daquele que não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a execução sem título executivo que o obrigue ao pagamento. Logo, considerando que o genitor da aluna não é parte do contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo.” (ID 31786073 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à alegada contrariedade ao artigo 55 do ECA, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1598606/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2020). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 34120013 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030